Tribunal: TJES
Processo: 5000906-27.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000906-27.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: JACKSON ZORDAN PASTORINI
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:

5000906-27.2021.8.08.0047

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RECORRIDO: JACKSON ZORDAN PASTORINI

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: FÁBIA MÉDICE DE MEDEIROS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança de Gratificação de Assiduidade, ajuizada por JACKSON ZORDAN PASTORINI em face do MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. Narra o autor, em síntese, que exerce cargo municipal desde 16/11/2009 tendo, portanto, adquirido o direito à gratificação de assiduidade. Que quando pleiteou o benefício junto ao município em 29/11/2019, não obteve resposta, razão pela qual demandou à justiça para recebimento da gratificação em questão.

O Município requerido, devidamente citado (ID. 2013603), não apresentou contestação, conforme certidão de decurso de prazo de ID. 2013606.

Posteriormente, foi proferida sentença (ID. 2013607), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para
CONDENAR
o Município de São Mateus a incorporar a gratificação de assiduidade pleiteada, que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) ao vencimento base da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento), bem como pagar-lhe a quantia de R$ 3.382,06 (três mil, trezentos e oitenta e dois reais e seis centavos), referente às parcelas dos meses de novembro de 2019 a dezembro de 2020, conforme extrato de Id. 6341473.

Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado (ID. 2013611). Em suas razões, alegou, preliminarmente, cerceamento de defesa, pois não pôde produzir provas. No mérito, alega a incorreção do valor da condenação, por já estar corrigido e atualizado; a impossibilidade de incorporação da gratificação, na forma determinada na sentença; e não comprovação dos requisitos legais para a gratificação, sendo um ônus que pertence ao autor. Portanto, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 2013614). Na ocasião, alega que as provas documentais acostadas foram suficientes para o deslinde do caso, e que caberia ao Município demonstrar que não houve assiduidade por parte do autor, a fim de contestar o pleito autoral. Reitera que faz jus à gratificação, por preencher os requisitos legais. Pugna pela manutenção da sentença guerreada.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Inicialmente entendo que a preliminar de cerceamento de defesa não deve prosperar pois, compulsado os autos, verifico que mesmo devidamente citado, o Município recorrente não se manifestou nos autos. Ainda assim, entendo que o direito à ampla defesa não é irrestrito, subsumindo-se, no que tange à produção de prova, dentre outros aspectos, a critérios de necessidade e de pertinência. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau entendeu que já existiam elementos nos autos que autorizassem a resolução da lide.

Superada esta questão, entendo que a r. sentença de primeiro grau não merece reforma pelos motivos que venho a expor.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, coaduno com o juízo
a quo
, no sentido de que o autor preencheu os requisitos estabelecidos no art. 138 da lei dos Servidores Municipais de n° 237/92. Inclusive, por apresentar requerimento administrativo. Conforme dispõe o art. 138,
in verbis:

Art. 138 - A gratificação de assiduidade será concedida, em caráter permanente, ao servidor efetivo que, tendo adquirido direito a férias-prêmio de acordo com o art. 77 desta Lei, e § 18 do art. 116 da Lei Municipal nº 0190, optar por esta gratificação.

§ 1º - A compensação de que trata o caput deste artigo corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento, pagos mensalmente.

Nesta toada, uma vez preenchidos os requisitos, a recorrida faz jus ao recebimento da compensação referente à 25% do valor do vencimento a serem pagos mensalmente.

Este também é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Vejamos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS INOVAÇÃO RECURSAL RECURSO DA REQUERENTE PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS REDUÇÃO DE VENCIMENTOS ADEQUAÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL CONTRADITÓRIO PRÉVIO INEXISTÊNCIA ILEGALIDADE LICENÇA PRÊMIO CONVERSÃO EM PECÚNIA NATUREZA REMUNERATÓRIA SENTENÇA MANTIDA REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Durante o trâmite processual em primeiro grau os argumentos alusivos ao alegado locupletamento perpetrado pelo Município ao deixar de pagar-lhe a rubrica que até então recebia e a formulação de pedido subsidiário para que fosse aplicada os termos da Lei Complementar Estadual nº 46/94 não foram deduzidos pela parte requerente, ocorrendo, então, inovação recursal. Recurso da autora não conhecido em parte. 2. A Administração Pública, pautada pelo princípio da legalidade, tem não apenas o poder, mas o dever de rever seus próprios atos quando eivados de alguma irregularidade. Contudo, muitos desses atos, ainda que irregulares, produzem efeitos na esfera dos particulares, criando-lhes uma série de expectativas. 3. A jurisprudência do STF evoluiu no sentido de considerar que, mesmo no exercício do poder de autotutela, a anulação de atos administrativos dos quais resultem efeitos concretos em benefício de particulares deve, necessariamente, ser precedido da instauração de procedimento administrativo. 4. O corte realizado nos vencimentos dos servidores pela Administração Pública Municipal sem a prévia oportunidade de manifestação daqueles violou não apenas a garantia do contraditório (CF/88, art. 5º, LIV), mas, também, o princípio da segurança jurídica (CF/88, art. 5º, caput).
5. A gratificação de assiduidade recebida pela Recorrida em substituição ao gozo das férias-prêmio, na forma possibilitada pelo artigo 77 c/c 138, ambos da Lei Municipal nº 237/1992, com redação pela Lei Complementar Municipal nº 82/2014, possui caráter de permanência, incorporando-se à sua remuneração.

6. Recurso da autora parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Apelo do Município desprovido. Remessa necessária prejudicada. (Processo n° 0007486-03.2017.8.08.0047; Órgão Julgador: Terceira Camara Cível; Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho; Data do julgamento: 24/08/2021).
(Grifei).

O município recorrente alega, ainda, que a condenação foi feita de forma incorreta, uma vez que determinou o pagamento do retroativo já com juros e atualização. E que, somente após o trânsito em julgado, devem ser corrigidos pelos parâmetros alegados.

Entretanto, não vejo motivos para prosperar o referido fundamento, tendo em vista que no momento de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado, novos cálculos serão realizados a fim de verificar a correção dos valores arbitrados. Sendo o caso de incorreção do valor, novas medidas judiciais serão cabíveis e oportunizadas ao ora recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas processuais.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.